Tribunal: STF
Processo: Rcl 13532
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.